Tribunal: TJMT
Processo: 1080868-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080868-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 209.101.501-68 (APELANTE), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/8765-65 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA

-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À CONSUMIDORA –
DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES
- RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade do contrato de empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização do valor ao consumidor.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral, e o contrato digital acostado sem os elementos que evidenciem a regularidade da contratação, tais como,
e-mail e o IP de aparelho,
dados
da parte autora, com cópia do documento pessoal, foto tirada da parte autora, informações de acesso com número de IP e localização,
não
comprovava a relação entre as partes
.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da consumidora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto.
Inteligência do artigo 42 do CDC.

A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, em virtude de contrato não comprovado ou não autorizado, configura dano moral
in re ipsa
, por afetar diretamente a subsistência e a dignidade da consumidora.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser arbitrado em patamar que, pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, compense a vítima pelo abalo sofrido e sirva ao propósito pedagógico e punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1080868-02.2024.8.11.0041

APELANTE:

JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada
proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do requerente litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora apelante aduz que a sentença recorrida padece de vício grave de nulidade por omissão, consubstanciada na ausência de fundamentação quanto à autenticidade da assinatura eletrônica atribuída à Apelante no contrato bancário acostado sob Id. 182837101, no valor de R$ 2.400,00, especialmente após a impugnação expressa apresentada pela Apelante (Id. 186079457, págs. 4 a 5), violando o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal;

Alega inexistência de prova da disponibilização do suposto crédito de R$ 2.400,00 em sua conta bancária, o que demonstraria falha na prestação de serviço do banco e vício de consentimento, justificando a declaração de nulidade do contrato e a condenação do banco.

A par desses argumentos, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.400,00, por ausência de prova da anuência da Apelante e da efetiva disponibilização do crédito, com a condenação do Apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alternativamente, caso não seja acolhido o mérito recursal, que seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento dos vícios apontados.

Em suas contrarrazões, o banco apelado refutou as teses recursais, defendendo a integral regularidade da contratação do empréstimo sob análise.

Ao final, requereu o desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença singular (Id 301696387).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 304689367).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA SANTOS
ajuizou
a presente ação
em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em suma, que
é aposentada pela Previdência Social e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em seus proventos relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

A autora relata que, em maio de 2022, dirigiu-se à agência da instituição financeira ré, com a finalidade de contratar um empréstimo consignado no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), vinculado ao benefício de pensão por morte. Refere que o crédito correspondente foi efetivamente lançado em sua conta bancária na data de 16.05.2022. No entanto, sustenta que, na mesma oportunidade, foi indevidamente formalizado um segundo contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), agora vinculado ao benefício de aposentadoria por idade, sem que houvesse qualquer autorização ou mesmo recebimento dos valores por ela.

Afirma que, a despeito de inexistir crédito correspondente à mencionada quantia, os descontos referentes ao contrato impugnado passaram a ser realizados a partir do mês de junho de 2022, no valor mensal de R$ 65,44 (sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), estando estipuladas oitenta e quatro parcelas, totalizando R$ 5.492,96 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos).

Informa que já foram descontadas trinta prestações, perfazendo um total de R$ 1.963,20 (mil novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos), persistindo um saldo devedor de R$ 3.529,76 (três mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

Aduz que a cobrança indevida e recorrente sobre proventos de natureza alimentar compromete de modo direto sua subsistência, caracterizando flagrante ilegalidade, ausência de vínculo contratual válido e vício de consentimento.

A par disso, requereu a tutela provisória de urgência para a suspensão imediata dos descontos vinculados ao contrato impugnado e a inversão do ônus da prova e, ao final,

a procedência da ação, para confirmar a liminar e anular o contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seus proventos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda e que a contratação foi realizada por meio do sistema eletrônico Bradesco Dia e Noite (BDN), mediante autenticação por cartão, senha e/ou biometria, tendo os valores sido creditados diretamente em sua conta corrente. Ressalta que a contratação foi realizada mediante procedimento eletrônico seguro. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se por meio do presente apelo, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora recorrente.

Ressalto, ainda, que em que pese a instituição bancária alegar que o contrato de empréstimo foi realizado, não fez qualquer prova da contratação, nem mesmo que a requerente apelante se beneficiou de valores objeto do contrato, posto que apenas trouxe aos autos
prints
de tela do sistema interno, os quais não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

No caso concreto, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação realizada pela autora, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma clara, precisa e cabal, a existência de relação contratual válida entre as partes. Limitou-se a juntar telas sistêmicas e extratos internos, desprovidos de assinatura, gravação de voz, registro biométrico ou qualquer outro elemento idôneo que comprove a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Importante registrar que o contrato carreado aos autos (Id. 301696360)
não possui aceite
digital
, não contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite
Digital, de modo que inservível como meio de prova, sobretudo porque não comprovada a disponibilização de valores à consumidora
.

Assim, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado e/ou recebimento do empréstimo pela parte autora apelante, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos sobre seus proventos de aposentadoria, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE
COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1035593-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato financeiro, restituição simples dos valores descontados e indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, com condenação do banco ao pagamento de danos morais e restituição dos valores descontados, além da fixação de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se telas sistêmicas e eletrônicas constituem prova suficiente da contratação; (ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação em dano moral e restituição dos valores; (iii) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora e a minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR telas sistêmicas

e eletrônicas não se qualificam como prova idônea para comprovação da contratação, por constituírem documentos unilaterais e sem manifestação expressa do consumidor.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, atraindo a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

O dano moral se configura diante da ilicitude da cobrança e dos descontos indevidos, sendo devido o valor arbitrado a título de compensação, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados e em conformidade com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral para a data do primeiro desconto indevido, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Telas Sistêmicas e eletrônicas não constituem prova suficiente da regularidade da contratação de empréstimo consignado. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando não comprovada a contratação. 3. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data do primeiro desconto indevido.”
(N.U 1029486-24.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA

–
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –

DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores
.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Nesse diapasão, a subsistência das alegações de regularidade da contratação e de ausência de danos morais mostra-se comprometida, porquanto a defesa da instituição financeira se limitou à apresentação de meros
prints
de tela e de um contrato sem os elementos de prova necessários à sua validação, documentos que, por si sós, não se revestem da força probatória necessária para infirmar a pretensão autoral.

Sendo assim, entendo que a apelante faz
jus
à indenização por danos morais, ademais, a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, fixo a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do Contrato nº. 460.193.072, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício da parte autora, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso, a ser apurado em sede de liquidação

de sentença, bem como, condenar
o banco apelado, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)

com juros de mora a contar do evento danoso com aplicação da Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela
taxa SELIC, descontados o IPCA
.

Por conseguinte, inverto
o ônus sucumbencial, que deverá recair sobre o valor da condenação a ser arcado pelo banco requerido, mantendo-se, neste ponto, o percentual fixado na sentença primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025